Tribunal: TJBA
Processo: 8004224-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004224-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISRAEL MARIA DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
FRANCINI OLIVEIRA DRESCH

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO POR LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TAXA PRATICADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, no bojo de ação ajuizada por instituição financeira com fundamento em inadimplemento contratual. O agravante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão posta em debate consiste em averiguar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato bancário ultrapassa, de forma substancial, a média de mercado e, por conseguinte, caracteriza abusividade apta a justificar a revisão judicial da cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo), é possível a revisão judicial dos juros remuneratórios exclusivamente em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a abusividade em concreto. A estipulação contratual de 2,81% a.m./39,45% a.a. se aproxima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade contratual (2,03% a.m./27,23% a.a.), sem superá-la substancialmente, o que afasta a intervenção judicial. Ademais, não há nos autos demonstração de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, razão pela qual não se reconhece a abusividade alegada.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos Relevantes Citados:
Decreto-Lei nº 911/1969; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º, III e IV; Código Civil, arts. 421, 422; Súmula 596/STF; Súmulas 382 e 530/STJ.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009. STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10/03/2021. TJBA, Apelação Cível nº 8002059-58.2020.8.05.0113, Rel.ª Des.ª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 25/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8004224-87.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
ISRAEL MARIA DE JESUS ALVES
e como Agravado
BANCO ITAUCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA